Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715130-94.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ELIANA SILVEIRA MATTAR MIRANDA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistem dúvidas quanto ao direito dos substituídos, enquanto celetistas, ao recebimento da verba trabalhista reconhecida por sentença transitada em julgado. No entanto, não é suficiente para manutenção do referido direito com a transposição do regime de trabalho para o estatutário, ocorrida em 1990 com a Lei distrital no 119/1990. 2. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade de manutenção das vantagens típicas do regime anterior, porquanto com a mudança do regime, o contrato de trabalho que fundamentava o direito garantido pela sentença foi rompido, inexistindo, assim, direito adquirido a tais verbas. 3. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, as sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. 4. Verificado que o valor exequendo é referente a período posterior à alteração do regime “celetista” para estatutário, resta necessário o reconhecimento da inexequibilidade do título, uma vez que lastreado em obrigação extinta. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, arguindo a incompetência da justiça comum para a execução de título judicial oriundo de juízo trabalhista que julgou a ação principal. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 879, § 1o, da CLT, afirmando que a transposição de celetista para a condição de estatutário não tem o condão de extinguir execução sob o argumento de inexequibilidade do título executivo. Aduzem que a execução deve observar os limites da coisa julgada, já que a decisão transitada em julgado não pode sofrer modificação nem inovação em sede de execução. Por fim, asseveram que não restam dúvidas quanto ao direito dos recorrentes, enquanto celetistas e estatutários, ao recebimento da verba trabalhista reconhecida na ação de cumprimento de dissídio coletivo processada na 5a Vara do Trabalho do Distrito Federal sob o no 0139400- 75.1984.5.10.000. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 516, inciso II, do Código de Processo Civil, e 879, § 1o, da CLT. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020